Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-48.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016711-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FRANCISCO XAVIER DA CUNHA - CPF: 631.317.651-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECLAMANTE AFIRMA QUE A UNIDADE CONSUMIDORA FOI REPASSADA PARA FILHA. APRESENTA TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECLAMADA NÃO JUNTA NENHUM DOCUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

3. O consumidor afirma que em 2018 transferiu a unidade consumidora anteriormente registrada em seu nome para a sua descendente, juntando termo de confissão de dívida.

4. Diante da negativa do consumidor em manter contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 20/1920727-3, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento ou informou o endereço da referida unidade consumidora.

5. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. Quantum indenizatório fixado em R$7.000,00 (sete mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que declarou inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a reclamada ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a idoneidade dos débitos inscritos nos órgãos de proteção ao crédito.

A recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e o exercício regular do direito da Empresa. Ao final, postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e o autor condenado ao pagamento do pedido contraposto, das verbas sucumbenciais e às penas da litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado em sentença.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, bem como, se procede o pedido de danos morais e condenação ao pagamento do pedido contraposto.

O reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, os quais foram inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrente. Afirma que entrou em contato com a reclamada através de atendimento digital pelo WhatsApp, sendo-lhe informado que não constava nenhum débito e unidade consumidora em seu nome.

Informa que em 2018 transferiu a sua unidade consumidora para o nome da sua descendente Débora Karina G. Xavier, momento em que sua filha assinou o termo de confissão de dívidas, assumindo a responsabilidade por todos os débitos existentes, juntando como prova de suas alegações o extrato de negativação, termo de confissão de dívidas do imóvel localizado na Rua Luiz Delfino, n. 2665, lote 08, QD 22, Rondonópolis-MT, demonstrativo de débito, demonstrativo da forma de pagamento e
prints
do atendimento digital realizado pelo aplicativo WhatsApp (ids. 98663052, 98663053 e 98663054).

A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente contratou serviço de energia elétrica para a Unidade Consumidora no 20/1920727-3, não adimplindo suas obrigações, entretanto, em sua defesa, não apresentou nenhum documento.

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, aduziu que a unidade consumidora informada pela concessionária não guarda relação com o objeto da presente lide, qual seja a U.C. n. 6/1985401-7, transferida para Débora Karina G. Xavier, sua filha, que assinou um termo de confissão de dívidas, assumindo a responsabilidade de todos os débitos existentes.

A esse respeito, destaca-se que as inscrições realizadas em 10/03/2021 correspondem aos débitos objetos do termo de confissão de dívidas e do parcelamento realizado em 02/08/2019.

Saliente-se que tanto o termo de confissão de dívidas quanto o extrato emitido pela CDL com o registro de negativações da SERASA constam os débitos vencidos em: 04/01/2019 (R$175,36); 31/01/2019 (R$168,15); 01/03/2019 (R$201,88); 01/04/2019 (R$158,19); 02/05/2019 (R$178,90); 31/05/2019 (R$186,57), 01/07/2019 (R$182,92), respectivamente.

Desse modo, embora a reclamada sustenta a exigibilidade dos débitos e a idoneidade das inscrições realizadas, entretanto, não refutou o termo de confissão dívidas acostado, os
prints
do atendimento digital por
WhatsApp
e não apresentou nenhum documento, de modo que a sua simples alegação não tem o condão de, por si só, comprovar a contratação do serviço de energia e, consequentemente, a legalidade dos débitos e das inscrições realizadas, de modo que a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao quantum da indenização fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que esta verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021